Tribunal: TJBA
Processo: 0537776-32.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0537776-32.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARISA MOUTINHO DE SANTANA e outros Advogado(s): BRUNO NUNES DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):BRUNO NUNES DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO COM SUSPENSÃO DE REMUNERAÇÃO. ABSOLVIÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. RESTABELECIMENTO DOS EFEITOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Estado da Bahia. A decisão condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, rejeitando o pedido de pagamento das remunerações relativas ao período em que a autora permaneceu afastada de suas funções em razão de processo administrativo disciplinar posteriormente encerrado com sua absolvição. A autora pretende a reforma da sentença para reconhecer o direito às remunerações e vantagens funcionais durante o período de afastamento e o cômputo desse intervalo como tempo de serviço. O Estado da Bahia sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal e, subsidiariamente, a inexistência de dano moral indenizável. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a pretensão deduzida em juízo está atingida pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32; (ii) saber se a servidora absolvida em processo administrativo disciplinar tem direito ao pagamento das remunerações e vantagens funcionais relativas ao período em que permaneceu afastada de suas funções por determinação da Administração Pública, com o cômputo desse período como tempo de serviço; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A prescrição não se configura, pois o prazo quinquenal tem início com o nascimento da pretensão, segundo o princípio da actio nata. No caso, enquanto o processo administrativo disciplinar estava em tramitação, a própria Administração examinava a situação funcional da servidora, impedindo o início da contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932. Como o procedimento administrativo foi concluído em 2013 e a ação foi proposta em 2018, a pretensão foi exercida dentro do prazo legal. 4. A absolvição da servidora no processo administrativo disciplinar impõe o restabelecimento integral da situação funcional anterior, com o pagamento das remunerações e vantagens que deveriam ter sido percebidas durante o período de afastamento indevido, excetuadas as parcelas condicionadas ao efetivo exercício da função. O afastamento preventivo possui natureza cautelar e, conforme o art. 208 da Lei Estadual nº 6.677/94, não pode acarretar prejuízo remuneratório ao servidor. 5. O prolongamento do processo disciplinar por período muito superior aos prazos legais, aliado à suspensão da remuneração da servidora, revela ilegalidade administrativa. Reconhecida a inexistência da infração disciplinar, deve-se aplicar o princípio da restitutio in integrum, assegurando-se a recomposição integral da situação funcional da servidora, inclusive com o cômputo do período como de efetivo exercício. 6. A suspensão prolongada e injustificada da remuneração da servidora, verba de natureza alimentar, configura violação relevante à esfera pessoal, ultrapassando meros dissabores administrativos. Nessas circunstâncias, o dano moral decorre da própria gravidade do fato, sendo adequada a indenização fixada na sentença. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos conhecidos. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso da Autora provido. Recurso do Réu não provido. Tese de julgamento: “1. A absolvição do servidor público em processo administrativo disciplinar impõe o restabelecimento integral da situação funcional anterior, com o pagamento das remunerações e vantagens correspondentes ao período de afastamento indevido. 2. A suspensão prolongada e ilegal da remuneração de servidor público, posteriormente absolvido em processo disciplinar, configura dano moral indenizável”. _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º; Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 208 e 216; CPC, art. 373, I. Jurisprudências relevantes citadas: AgInt no REsp 1.863.865/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 21/03/2022; STJ - REsp: 1773701 CE 2018/0268686-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/12/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº. 0537776-32.2018.8.05.0001, em que figura como Apelantes e Apelados Marisa Moutinho de Santana e o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos, rejeitar a prejudicial de prescrição, e, no mérito, dar provimento ao recurso interposto pela parte autora e negar provimento ao recurso interposto pela parte ré, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator